Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009380-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: CLINICA SANTA LUZIA EIRELI E PABLO FERNANDO FARIAS ALVES
AGRAVADO: FELIPE STAATS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CLÍNICA SANTA LUZIA EIRELI e PABLO FERNANDO FARIAS ALVES na Ação de Reparação de Danos Causados em Acidente Automobilístico c/c Obrigação de Fazer proposta em desfavor de FELIPE STAATS, contra a decisão que deixou de receber a emenda à inicial apresentada, determinando o seu desentranhamento, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor PABLO FERNANDO FARIAS ALVES.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não se verifica, a priori, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguarda o julgamento do mérito, uma vez que as custas processuais já foram devidamente recolhidas.
Não fosse o bastante, afigura-se temerária a concessão da liminar, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do agravo.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora